Tribunal: TJMT
Processo: 1007682-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1007682-74.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO em virtude da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI.
Os Agravantes aduzem que a fraude à execução está no conluio do Agravado com o executado Sr. José Valmir Borchers, para o desvio de valores e grãos.
Sustentam que “o executado vem se furtando de sua obrigação com ajuda do Agravante, inclusive desviando o produto arrestado do qual ficou responsável como fiel depositário”.
Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento deste recurso para cassar parcialmente a decisão agravada
Contrarrazões (ID. 95762479)
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com o artigo 1.070 do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de Agravo Interno.
Do manuseio dos autos observa-se que a decisão combatida foi disponibilizada no DJE em 22/05/2021 e publicada na 24/05/2021.
Ressalta-se que, consoante Portaria n.o 714/2021 deste Tribunal, os prazos processuais foram suspensos nos dias 03 e 04 de junho de 2021.
Com isso, tem-se que o prazo para a interposição deste Agravo Interno iniciou-se em 25/05/2021 (terça-feira) e findou em 16/06/2021 (quarta-feira).
No entanto, ao que se extrai do ID. 93020966 este recurso foi interposto em 02/07/2021.
Vale registrar que, em que pese a apresentação do pedido de reconsideração, esse pleito não tem o condão de suspender, tampouco, interromper o prazo processual para interposição do recurso de Agravo Interno.
Logo, é imperioso reconhecer que o recurso de Agravo Interno é manifestamente intempestivo.
Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo Interno por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora